Tribunal: STF
Processo: ARE 1416006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO QUE IMPUGNA APENAS O MONTANTE ESTABELECIDO A TÍTULO DE VERBA ADVOCATÍCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE A FIXAÇÃO DA CARGA SUCUMBENCIAL POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. 1. Como cediço, “o novo Código de Processo Civil inovou no tocante às regras alusivas à fixação dos honorários advocatícios”, sendo certo que, “no que diz respeito a causas em que for parte a Fazenda Pública, o art. 85, § 3º, I a V, do CPC2015 estabeleceu critérios objetivos para fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para apuração da verba advocatícia” (trecho do voto condutor proferido pelo Min. Gurgel de Faria, relator do AgInt no REsp 1.706.743/RJ, DJe de 06/11/2018). 2. Diante da moldura normativa estabelecida na legislação processual civil vigente, não há espaço para a redução pretendida pelo Município, revelando-se inaplicáveis ao caso as regras contidas nos §§ 2º e 8º do art. 85 no CPC/2015. 3. Na hipótese em apreço – em que não há dúvida a respeito do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ante a desconstituição das Certidões de Dívida Ativa, cuja soma dos créditos nelas espelhados equivale ao valor atribuído à causa –, não cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 4. O caso dos autos atrai a aplicação direta dos preceitos insertos nos §§ 3º e 6º do art. 85 do CPC/2015, valendo enfatizar que o pedido de desistência formulado em 26/09/2017 pelo Município somente ocorreu após a sua intimação para se pronunciar sobre a exceção de pré-executividade oposta em 13/03/2017 pela parte executada, não havendo dúvida de que o exequente deu causa, indevidamente, à propositura da ação. 5. Cumpre observar ainda o teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, de acordo com o qual o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida. 6. Na espécie, o Juízo sentenciante fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 08% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa (o valor, histórico, atribuído à causa corresponde a R$ 1.667.082,49). 7. Levando em conta o trabalho adicional realizado pelos advogados em grau recursal – mas tendo presente também que (i) o processo tramita há pouco mais de 02 (dois) anos, (ii) o Município apelante reconhece a inviabilidade da execução fiscal, insurgindo-se apenas e tão somente contra o montante da carga sucumbencial imposta na sentença impugnada e (iii) a base de cálculo dos honorários alcança valor expressivo –, é razoável e suficiente elevar em 0,5% (cinco décimos por cento) o patamar da verba de sucumbência, em ordem a totalizar o percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa. 8. Apelação desprovida, reconhecendo-se a sucumbência recursal do Município de Jaboatão dos Guararapes e majorando-se os honorários advocatícios para o percentual de 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor atualizado da causa. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente